Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA PERICIAL. OBRA DE ENGENHARIA. ART. 474 DO CPC. INTIMAÇÃO DAS PARTES DO LOCAL E DIA DA PERÍCIA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 474 do CPC preconiza acerca da necessidade de intimação das partes para da data e local indicados pelo perito para a produção da prova pericial.
2. Constatada a inequívoca ausência de intimação das partes acerca da data e local de realização da prova pericial, deve a sentença proferida com base na referida prova ser cassada, ante o cerceamento de defesa em prejuízo à parte que não acompanhou a realização do ato por meio de seu assistente técnico.
3. Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.